Tribunal: TJDFT
Processo: 0000572-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Inteligência do art. 2o-A, da Lei no 8560/92.
2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
3. O pedido de produção de prova configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento. Precedentes.
4. No caso, apesar da faculdade do juiz de indeferir provas que considere desnecessárias, no caso em apreço, o indeferimento da prova técnica ou oral capaz de elucidar a matéria fática, configura cerceamento de defesa.
5. Ademais, a manifestação judicial no bojo da sentença quanto o pedido de produção de prova, cerceia do direito da parte em realizar outras diligências ou até mesmo se irresignar em face do indeferimento.
6. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso provido Sentença cassada.